Tribunal: TJMT
Processo: 1000660-33.2020.8.11.0021
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000660-33.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO GOMES DOS SANTOS - CPF: 062.593.961-12 (APELANTE), ROMÁRIO GOMES DE BRITO (APELANTE), ANDERSON SALATIEL DA SILVA - CPF: 065.793.061-06 (APELANTE), EMERSON ROCHA BATISTA - CPF: 016.558.874-83 (APELANTE), JOAO BATISTA RUFINO CORDEIRO - CPF: 034.459.951-50 (ASSISTENTE), RENATO MACHADO CARDOSO - CPF: 033.487.831-43 (ASSISTENTE), E. R. S. - CPF: 032.157.031-65 (ASSISTENTE), ROMÁRIO GOMES DE BRITO (TERCEIRO INTERESSADO), E. R. S. - CPF: 032.157.031-65 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTES: - DIEGO GOMES DOS SANTOS

- ANDERSON SALATIEL DA SILVA

- EMERSON ROCHA BATISTA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU –
1
. PLEITO À ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS – PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA, ALIADA AOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS JUNTADOS AOS AUTOS – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE REFORÇAM OS FATOS NARRADOS PELA VÍTIMA –
2.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO
CRIME DE TRÁFICO
– INVIÁVEL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DOS POLICIAIS CORROBORADA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO EXISTENTES NOS AUTOS – CONFISSÃO DO CORRÉU – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3.
REDUÇÃO DA PENA-BASE - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. As provas dos autos são suficientes para justificar a condenação do recorrente pelo crime de estupro, haja vista que as declarações prestadas pela vítima, em ambas as fases, aliadas aos depoimentos das testemunhas atestam que o recorrente praticou o ato libidinoso narrado na denúncia.

2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, se a materialidade e a autoria delitivas do crime de tráfico de drogas se encontram comprovadas nos autos, mormente pelas circunstâncias fáticas, pela natureza da droga e o local em que os entorpecentes foram apreendidos, aliados ainda às declarações dos agentes públicos e dos corréus, não deixando dúvida acerca do cometimento do crime pelos acusados em questão.

3. O reconhecimento de atenuante da confissão espontânea não pode conduzir a pena aquém do mínimo legal, seguindo a orientação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

APELANTES: - DIEGO GOMES DOS SANTOS

- ANDERSON SALATIEL DA SILVA

- EMERSON ROCHA BATISTA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos por
Diego Gomes dos Santos, Anderson Salatiel da Silva
e
Emerson Rocha Batista
,
visando reformar a sentença proferida nos autos n.º

1000345-53.2020.8.11.0102, pelo Juízo Terceira Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que condenou
o primeiro
à reprimenda corpórea
de 18 (dezoito) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, bem como ao pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa pela prática dos crimes descritos no art. 217-A, §1º, do Código Penal, art. 16, §1º, inciso I e art. 14,
caput
, ambos da Lei nº 10.826/03 e art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006;
o segundo

e

o terceiro
à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
semiaberto
, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (Id. 88013547).

Inconformada, a defesa requer
absolvição
do réu
Diego
pelos delitos de estupro de vulnerável e tráfico ilícito de entorpecentes.

De outro lado postula a
absolvição
do réu
Anderson
pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

E, por fim, pugna a
redução das penas
de
Diego
e
Anderson
aquém do mínimo legal (Id. 88013573).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso de apelação interposto (Id. 88013576).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. Élio Américo, é pelo
desprovimento
do recurso (Id. 92715986).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

APELANTES: - DIEGO GOMES DOS SANTOS

- ANDERSON SALATIEL DA SILVA

- EMERSON ROCHA BATISTA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A respeito dos fatos, narra a denúncia (Id. 84579549):

“(...)Consta ainda que, também
no dia 08 de março,
em horário não preciso, no estabelecimento “Mirantes Bar”, em Cocalinho/MT, o denunciado
DIEGO
GOMES DOS SANTOS portava 06 (seis) munições de uso permitido, calibre .38, em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme boletim de ocorrência de fls. 03/08, auto de apreensão de fl. 11 e laudo de exame de munições de fls. 108/118.

Por fim, consta no incluso procedimento investigativo que, no contexto fático acima delineado, os denunciados
DIEGO
GOMES DOS SANTOS,
ROMÁRIO
GOMES DE BRITO,
ANDERSON
SALATIEL DA SILVA e
EMERSON
ROCHA BATISTA
adquiriram
, receberam,
venderam
,
trouxeram consigo
e entregaram a consumo, drogas, tendo havido a apreensão de 02 (duas) porções de substância análoga à
cocaína
, com peso bruto total de
231,444g
(duzentos e trinta e um gramas e quatrocentos e quarenta e quatro miligramas), substância capaz de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal, conforme boletim de ocorrência de fls. 03/08, auto de apreensão de fl. 11 e laudo preliminar de constatação de substância entorpecente de fls. 105/107.

Revelam os autos que, na data dos fatos,
a vítima, menor de 18 (dezoito) anos
, encontrava-se sozinha no estabelecimento “Hotel Pousada JM”, de propriedade de sua genitora, uma vez que naquele período era responsável pelos cuidados do local. Apurou-se que o increpado
DIEGO
, que estava hospedado no referido estabelecimento,
ofereceu determinada substância à vítima
, sendo que esta, após ingeri-la, ficou desacordada. Assim,
aproveitando-se que a ofendida não podia manifestar sua vontade
, diante da sua vulnerabilidade, o denunciado
DIEGO praticou conjunção carnal com a menor
, sem que a mesma pudesse oferecer qualquer resistência.

Narram os autos que, horas após a prática de tal ato,
a vítima acordou, completamente despida, sentindo fortes dores e com sangramento em suas partes íntimas
, tendo encontrado o relógio do increpado DIEGO em seu quarto. Ato contínuo, foi acionada a guarnição da polícia militar, que iniciou diligências no intuito de encontrar o denunciado. Consta nos autos que, no quarto em que o mesmo estava hospedado, foram encontradas pela polícia militar 10 (dez) munições, calibre 38, bem como diversos cigarros com resquícios de substância entorpecente análoga à maconha. Na sequência, os policiais militares realizaram rondas, ainda no intuito de localizar DIEGO, momento em que receberam uma denúncia anônima narrando que
04 (quatro) suspeitos estavam comercializando entorpecentes no estabelecimento comercial denominado “Mirantes Bar”.
Ao se deslocarem até o local, a guarnição visualizou o denunciado DIEGO, em companhia dos demais increpados, momento em que aquele arremessou ao solo uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, com número de série suprimido, bem como 06 (seis) munições calibre 38 intactas, tendo o mesmo confirmado que seriam de sua propriedade.

É dos autos que os denunciados se dirigiram ao estabelecimento supramencionado levando consigo substâncias entorpecentes, com a finalidade de comercialização naquele local. A polícia militar, de posse das características dos acusados, efetuou a prisão em flagrante dos mesmos. Ato contínuo, com o intuito de procederem com as respectivas buscas, a guarnição retornou até o “Hotel Pousada JM”, localidade em que os increpados estavam hospedados, momento em que foram informados pelo denunciado ANDERSON que todos os acusados haviam se deslocado a esta comarca para comercialização de entorpecentes.

Consta, ainda, que
ANDERSON informou onde teriam escondido as porções de substância análoga à cocaína,
sendo que estas
foram localizadas
pelos policiais militares
enterradas em um lote
, situado em frente ao “Hotel Pousada JM”,
e cujo peso aproximado era de 232g
(duzentos e trinta e dois gramas). Foram localizados também os demais objetos descritos no termo de apreensão de fl. 11 (celulares e dinheiro), objetos estes indicativos da traficância e que os increpados não conseguiram comprovar a origem lícita (...)”.

Posto isso, passo as insurgências recursais.

1.

Do pedido de absolvição do crime de Estupro de Vulnerável – apelante
Diego Gomes dos Santos
.

Desde logo, friso que o pleito absolutório não merece agasalho, em nenhuma das vertentes levantadas pela defesa, porquanto as provas produzidas são robustas no sentido de apontar o apelante como o autor do crime capitulado no édito condenatório.

A
materialidade
ficou devidamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 84581451 - Pág. 4), Boletim de Ocorrência (Id. 84581451 - Pág. 05/06) e Auto de Conjunção Carnal (Id. 84581451 - Pág. 7), além das declarações colhidas em sede policial e judicial.

No que tange à
autoria
, o apelante nega, mesmo havendo prova irretorquível de ser o apelante autor do crime, sob alegação que os fatos não foram confirmados, muito pelo contrário, há provas robustas quanto à materialidade delitiva e sua autoria, as quais enfraquecem a tese defensiva e são aptas a sustentar a condenação do agente, ora apelante.

A vítima
E.R.S.
, ao ser ouvida em fase policial E judicial afirmou que (Id. 88013547):

“estava dormindo no hotel, que é de propriedade de sua genitora, que na data do fato sua mãe estava viajando, e por isso a declarante estava dormindo sozinha no estabelecimento. Relata que dia 01/03/2020 chegaram 4 (quatro) homens e 2 (duas) mulheres no hotel, afirma a declarante que estas pessoas sempre estavam fazendo uso de cigarro e que tinham atitudes suspeitas. Dando seguimento, a vítima relata que no dia 07/03/2020, por volta das 22h:30
estava tomando refrigerante com os acusados, e que depois disso não se lembra de quase nada
. Entretanto, narra a declarante, que
se lembra que foi o acusado Diego que lhe estuprou
, que ela encontrou o relógio dele em seu quarto, e que aproximadamente 02h:00
ao acordar, percebeu que estava despida, com sangramento e dores nas partes íntimas
. À vista disso, a declarante contou o que havia acontecido à uma amiga, e esta última informou o fato a polícia militar. Por fim, a vítima afirmou que não consentiu com o ato sexual e que estava drogada.
Em sede de instrução
, a vítima afirmou que foi ao local em que os acusados estavam por vontade própria, e que
ingeriu bebida alcoólica na companhia deles
, relata que tomou a bebida do copo de um dos acusados e que este lhe disse que era whisky, mas que havia misturado refrigerante para ficar mais fraco. A vítima declara que depois disso
, em questão de minutos, não se lembra de muita coisa
, que deu um apagão em sua memória, e que ela não sabe nem mesmo como foi para o quarto, porque ela realmente não se lembra, pois estava inconsciente. Narra que quando acordou, estava sozinha no quarto, nua, com um hematoma na perna e com muita tontura, e que no dia seguinte vomitou várias vezes
. A vítima afirmou e deixou claro, que foi estuprada pelo acusado Diego, uma vez que a conjunção carnal aconteceu sem o seu consentimento e em um momento em que ela estava inconsciente
(...)”.

Em juízo, a vítima ratificou as declarações prestadas em sede inquisitória asseverando que quando acordou encontrou o relógio do apelante
Diego
em seu quarto e não se lembrava de nada do que tinha ocorrido, e não deu consentimento para o ato.

O depoimento do policial,
Renato Machado Cardoso
, que acompanhou a ocorrência, corroborou com as declarações da vítima, afirmando que, a menor confirmou o abuso praticado pelo apelante e seu
modus operandi
(Id. 88013547):

“(...) arrolados como testemunhas, narraram que na data do fato, a equipe policial recebeu uma denúncia anônima, de que na “Pousada JM” teria uma menor de idade bastante transtornada e estaria dizendo que algumas pessoas teriam a drogado e praticado relações sexuais com a mesma. Diante de tais informações, os declarantes relatam que se deslocaram para o local, ato contínuo, se depararam com a vítima muito nervosa e confusa, que ela dizia não se lembrar de quase nada, e que a mesma estava responsável pela Pousada uma vez que sua genitora estava viajando. Ademais, os policiais militares foram realizar as diligencias necessárias sobre os demais fatos narrados na exordial acusatória, e ao retornarem a Pousada, narram que a vítima do crime de estupro de vulnerável ainda estava muito confusa e sonolenta, e que por isso, esta ficou sob os cuidados de sua tia Ivonete Dias da Luz. Por fim, os declarantes relatam que o denunciado Diego confirmou que manteve relações sexuais com a vítima, entretanto que havia tido o consentimento da mesma, e que ambos haviam ingerido apenas bebida alcoólica (...)”

No mesmo sentido, a testemunha
João Batista Rufino Cordeiro
ao chegar no local dos fatos, deparou-se com a vítima bastante transtornada e confusa, e que, pela sua vivencia foi possível concluir que a mesma não teria ingerido somente bebida alcoólica.

O apelante
Diego Gomes dos Santos
, ao ser ouvido em ambas as fases, negou a prática do crime. Esclareceu que os fatos a ele imputados eram falsos, que houve consentimento da vítima para a prática do ato sexual e que não alterou a bebida da mesma.

No caso em questão as condutas perpetradas contra a vítima fogem da realidade e valores sociais, o que atingiu sem sombra de dúvidas o bem jurídico tutelado de forma concreta, sendo, portanto, intolerável para a proteção não só da norma violada, mas, também, à vítima, configurando o ato libidinoso previsto no artigo 217-A, do CP.

Reafirmo, por mais que a defesa do recorrente busque incutir que as provas constantes nos autos não permitem a condenação pelo delito de estupro de vulnerável praticado contra a vítima, a materialidade e a autoria delitiva exsurgem incontroversas, diante dos elementos de provas consistentes nos autos, em virtude dos depoimentos testemunhais acima analisados, dando conta do crime de estupro.

Portanto, verifico que o acervo probatório disponível nos autos atesta a ocorrência do delito imputado contra o apelante, importando, por isso, a manutenção da condenação nos exatos termos da sentença. Ao contrário do afirmado pela combativa defesa, a prova incriminadora é forte, robusta, e coerente, perfeitamente apta para sustentar o veredicto condenatório.

Além disso, não se pode olvidar que nos crimes contra a liberdade sexual, que geralmente ocorrem às escondidas, longe da presença de testemunhas, e as declarações da vítima constituem prova de suma importância, sendo suficiente para alicerçar o decreto condenatório, mormente se essas declarações são plausíveis e coesas com as demais provas coligidas no processo, sem sinais de incriminação gratuita.

Acerca do tema é o entendimento jurisprudencial:

“Nos crimes contra os costumes, cometidos às ocultas, o depoimento da vítima avulta de importância, quando for coerente e concordante com os demais elementos probatórios”.
(RT 553/395).

“Nos delitos de natureza sexual, a palavra da ofendida, dada à clandestinidade da infração, assume preponderante importância por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Quando firme, segura, coesa, coerente e verossímil, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a teimosia e isolada inadmissão de responsabilidade do réu”.
(RT 671.305.306).

Nesse mesmo sentido,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – 1. ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES DA OFENDIDA – TESTEMUNHAS – HARMONIA E COERÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE – 2. PENA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME IDONEAMENTE CONSIDERADAS PREJUDICIAIS – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Não há que se cogitar de absolvição , quando há provas robustas da materialidade e autoria do crime de Estupro de Vulnerável, consubstanciadas nas palavras da vítima e de testemunhas, harmônicas entre si, colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório formando conjunto probatório convincente da autoria delitiva; 2. O fato de o Apelante ter desvirginado a vítima , de 13 anos de idade à época, inclusive, com emprego de violência física, revela as consequências do crime de estupro de vulnerável que ultrapassam aquelas ínsitas ao delito. Isto, pois, com sua conduta impôs à vítima uma primeira experiência sexual perturbadora, sendo impedida de eleger o primeiro parceiro sexual no momento oportuno, ofendida a sua dignidade sexual.”
(N.U 0006634-66.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 29/01/2020, publicado no DJE 12/02/2020)

Destarte, a versão da vítima, principal protagonista do evento ilícito abusivo, por encerrar valor inestimável, não pode ser desprezada, salvo se provado, de modo cabal e incontroverso, que ela se equivocou ou mentiu, o que não restou comprovado no presente caso.

Em que pese a negativa de autoria pelo apelante, tais ilações por si só, não são suficientes para afastar a imputação, uma vez que deve ser analisado todo o conjunto probatório. Os argumentos suscitados pela defesa desprovidos de qualquer demonstração probatória não têm o condão de afastar a conclusão sobre o abuso sexual sofrido pela vítima.

Mister salientar que a convicção do Julgador deve ser formada com base no conjunto probatório constante dos autos e nunca em uma afirmação isolada.

Dessa forma, ainda que a defesa do apelante tente alegar que as provas constantes nos autos não permitem uma condenação pelo delito de estupro contra a vítima, os elementos de provas produzidas nos autos, em especial os depoimentos acima analisados, dão conta do crime praticado.

Desta maneira, constata-se dos autos não ser possível a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, em face da decisão proferida pelo juízo singular fundamentada em provas hígidas e insofismáveis quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do ora apelante,
devendo ser mantida a sua condenação em relação ao crime tipificado no artigo 217-A, §1º, do Código Penal.

2.

Da pretendida absolvição do crime de tráfico ilícito de entorpecentes – apelantes
Diego Gomes dos Santos
e
Emerson Rocha Batista
.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que a materialidade delitiva ficou devidamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (Id. 88001495 – Pag. 17/22), Termo de Apreensão (Id. 88001495 – Pag. 25), Laudo Provisório de (Id. 88001498 – Pág. 119/121 e Laudo Definitivo (Id. 88013510 – Pág. 330/332), sendo
incontroversa a apreensão de
substância entorpecente denominada
pasta-base de cocaína
, além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

A
autoria
do crime pelo qual restou condenado, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos extraídos principalmente pela droga apreendida e pelos testemunhos prestados.

Ao ser ouvido, os recorrentes negaram a autoria delitiva afirmando tão somente que não tinham conhecimento do entorpecente encontrado, que não foram pegos com drogas, ou com algum apetrecho que caracterizasse a mercancia, e que não realizavam o comércio de entorpecentes.

O corréu
Anderson Salatiel da Silva
confessou que tinha a intenção de viajar para a cidade de Cocalinho com o intuito de vender entorpecentes, e que inclusive os comparsas tinham o pleno conhecimento do objetivo ilícito, qual seja, a venda de entorpecentes.

Não obstante os apelantes
Diego
e
Emerson
negarem a autoria do crime de tráfico, afirmando não ter conhecimento do entorpecente não há que ser levado em consideração visto que
o corréu confirmou que eles viajaram com o fito de comercializar o entorpecente
.

Sob o crivo do contraditório os policiais
João Batista Rufino Cordeiro
e
Renato Machado Cardoso
ratificaram suas declarações prestadas na fase inquisitiva. Vejamos (Id. 88013547):

“(...) narraram que na data do fato, retornaram à “Pousada JM” para realizar busca nos quartos que os acusados estavam hospedados, momento em que o acusado
Anderson relatou a equipe policial que todos os acusados estavam na cidade com o intuito de traficar drogas
, e que tinham enterrado as substancias entorpecentes em um lote em frente a Pousada. Ainda, relatam os declarantes que foram até o local e
encontraram 232g
(duzentos e trinta e duas gramas) de substância análoga a
pasta base de cocaína
.”

Não se olvide que a palavra de policiais sobre o que observam no exercício de suas atribuições funcionais reveste-se da presunção de legitimidade, máxime quando firmes, coerentes e uniformes entre si as versões apresentadas pelas testemunhas em harmonia com os elementos de informação angariados na fase policial, os quais não merecem, por isso, ser descartados.

Trata-se de presunção
juris tantum
que somente elide diante de robustos indícios de que os policiais falseiam a verdade com intenção de atribuir injustamente ao réu a autoria de crime, o que não se verifica nos autos.

No sentido da relevância probatória dos depoimentos policiais é o Enunciado Orientativo n.º 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício,
in verbis
:

“Enunciado Orientativo n.º 8.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

A propósito o Superior Tribunal e Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DE AMBOS DELITOS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE TODO O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIDO NA VIA ELEITA DO MANDAMUS.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. COERENTES E COMPATÍVEIS COM AS PROVAS DOS AUTOS. VALOR PROBANTE REVESTIDO DE FÉ PÚBLICA.
FLAGRANTE EM ÁREA DOMINADA PELA FACÇÃO CRIMINOSA "COMANDO VERMELHO", IMPOSSIBILIDADE DE COMÉRCIO AUTÔNOMO E INDIVIDUAL DE DROGAS. PLEITO SUBSIDIARIA DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) IV -
Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (...)”
(AgRg no HC 615.554/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)

Embora a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento dos apelantes com o delito de tráfico de drogas, sob o argumento de que estes não portavam a droga, verifica-se que tal versão afronta de maneira flagrante os elementos de provas carreados aos autos, cabendo à defesa a produção de prova que aproveite aos réus, nos termos do que prescreve o artigo 156, do Código de Processo Penal.

E nesses casos, a falta de prova da alegada negativa de autoria, aliada às provas produzidas pela acusação, são particularidades que afastam a incidência do princípio do
in dubio pro reo
e, consequentemente, autorizam a manutenção do decreto condenatório.

Afora isso, há nos autos indicativos seguros do comércio ilícito de drogas, máxime porque foram apreendidas quantidade significativa de entorpecente e uma arma de fogo, constituem substratos probatórios suficientes para a manutenção do édito condenatório pelo delito de tráfico de entorpecentes.

Ocorre que o tráfico realiza a difusão da droga no meio social, agredindo fortemente a saúde pública, bem jurídico tutelado pela norma, frise-se, principalmente pelo fato de ser comercializada quantidade considerável de drogas.

Ademais, grande parte dos crimes praticados na atualidade traz estreita correlação com o envolvimento no tráfico ilícito de drogas, delito que exige, por isso, maior atenção não somente do legislador pátrio, como também dos julgadores, pois, além de fomentar o descrédito da população na Justiça, gera manifesta repercussão social negativa, notadamente quando há notícias de que o local já era conhecido na cidade como ponto de tráfico.

Sobreleva-se destacar, que o aludido delito é de ação múltipla ou conteúdo variado, apresenta várias formas de violação da mesma proibição, e basta para a consumação a prática de uma das ações ali previstas, sem a necessidade de efetiva comprovação da mercancia.

Por fim, há que se ressaltar que a configuração do crime de tráfico de drogas independe de prova da comercialização do produto e de eventual intuito de lucro pelo agente. Assim, desnecessária a prisão em flagrante delito no ato da “venda”, sendo que, para incidir nas normas penais incriminadoras mencionadas, mostram-se suficiente as condutas típicas de “transportar”, “guardar”, “ter em depósito”, “trazer consigo”, sem autorização, o entorpecente.

Assim, a robustez do conjunto probatório encartado atribui especial relevo à coerência e fidelidade dos depoimentos prestados pelos agentes policiais, nas fases inquisitorial e judicial, bem como do auto de prisão em flagrante, assegurando, por fim, a inequívoca constatação da prática delitiva e a sua autoria pelos apelantes,
razão pela qual se ratifica o decreto condenatório
.

3.

Da pretendida redução da pena – apelantes
Diego Gomes dos Santos
e
Anderson Salatiel da Silva
.

Por fim, os apelantes pleiteiam a reforma da dosimetria da pena aplicada, para que sejam aplicadas as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea.

Melhor sorte não assiste aos recorrentes.

No que tange à dosimetria da pena, é certo que na primeira fase da dosimetria da pena, o julgador deve avaliar as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal dentro de um critério de discricionariedade. Contudo, à luz do que determina o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, deve motivar quando entender que a pena-base deve ficar acima do mínimo legal, mostrando-se adequada e suficiente para a reprovação e a prevenção do delito.

Avaliando a dosimetria realizada pelo magistrado de primeiro grau, percebo que
a pena-base foi fixada no mínimo legal
visto que da análise das circunstâncias judiciais todas
foram consideradas favoráveis aos apelantes
em todos os delitos dos quais foram condenados, vejamos (Id. 88013547).

A controvérsia reside na segunda fase da dosimetria da pena, relativamente à
possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal
, em razão das atenuantes da
menoridade relativa
e
confissão espontânea
. A matéria era controvertida, em razão da redação do
caput
do artigo 65 do Código Penal, que usou a expressão sempre atenuam a pena.

Segundo Guilherme de Souza Nucci:

“(...) as atenuantes fazem parte do tipo pena, de modo que não têm o condão de promover a redução abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas por sua vez fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador.”

No caso em comento a confissão espontânea e menoridade relativa foi reconhecida na sentença, porém, a pena foi mantida no patamar mínimo como é possível observar, não merecendo reparos, pois em conformidade com a Súmula 231 do STJ, no sentido de que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução de pena abaixo do mínimo legal”
, não sendo caso para flexibilização deste Enunciado.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE DE ARMA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ATENUANTE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Devidamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo. 2. A redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea encontra óbice na Súmula 231 do STJ. 3. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas negar-lhe provimento.”
(AgRg no AREsp 1758795/MS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021)

Assim, ao aplicar a pena, em regra, o juiz deve amparar-se nos limites mínimo e máximo estabelecidos na lei penal. Na primeira fase, deve, obrigatoriamente, observar esses limites, em observância ao inciso II, do artigo 59; na segunda fase, considerará as atenuantes e agravantes, nos termos do artigo 68, desde que, nos termos da Súmula 231 do STJ,
isso não conduza à redução aquém do mínimo legal
; e na terceira, não há limites para a fixação.

Diante disso, tem sido reduzida, à unanimidade, a pena-base para o mínimo legal, não pode as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea reconhecidas na sentença conduzir a pena aquém deste mínimo, por força da Súmula 231 do STJ, tanto que o eminente julgador de primeiro grau, ao reconhecer a atenuante, deixou de aplica-la com base neste entendimento.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer
ministerial
,
nego provimento
ao recurso
interposto por
D
iego Gomes dos Santos, Anderson Salatiel da Silva
e
Emerson Rocha Batista
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021